Tribunal: TJES
Processo: 5000105-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO TEIXEIRA DO NASCIMENTO e outros (5)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000105-78.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.
RECORRIDO:
ESPÓLIO DE JOÃO TEIXEIRA DO NASCIMENTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO DO VALOR EFETIVAMENTE UTILIZADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, ajuizada pelo Espólio do Sr. João Teixeira do Nascimento, na qual se alega que foram realizados descontos mensais em benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignada (RMC), vinculada a cartão de crédito consignado não contratado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) CONDENAR a parte ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, com atualização pela Taxa SELIC; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento; d) DETERMINAR que o Espólio restitua ao banco o valor principal efetivamente disponibilizado/utilizado, com incidência exclusiva da Taxa SELIC, autorizada a compensação entre os créditos.”

3. Recurso interposto pela instituição financeira, sustentando a validade da contratação, ausência de dano moral e necessidade de reforma da sentença.

4. No caso, embora tenha havido disponibilização de valores ao de cujus, restou comprovada a ausência de manifestação válida de vontade quanto à contratação do cartão de crédito consignado com RMC, havendo vício no dever de informação e falha na prestação do serviço.

5. Os descontos perpetrados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, sem prova de contratação regular, configuram prática abusiva e ensejam indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, sendo adequada e proporcional a fixação em R$ 5.000,00, conforme arbitrado na origem.

6. Quanto às restituições, correta a condenação em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, assim como a determinação de restituição, pelo Espólio, do valor principal efetivamente disponibilizado/ utilizado, com atualização exclusiva pela Taxa SELIC, autorizada a compensação recíproca.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)